Tribunal: TCU
Processo: 006.066/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Norte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 1190/08, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 650531, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PARAU/RN,NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 4462/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3255/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa) contra o então prefeito de Paraú/RN, Antônio Carlos Peixoto Nunes, e a empresa Proel Projetos de Engenharia e Execuções Eireli, em razão de inexecução parcial, com etapa útil, do objeto do Termo de Compromisso 1190/2008, consistente na execução de sistema de esgotamento sanitário, no valor de R$ 2.399.994,78; Considerando que os responsáveis foram devidamente citados, e Antônio Carlos Peixoto Nunes foi revel, mas a defesa apresentada pela empresa Proel Projetos de Engenharia e Execuções Eireli acostou elementos suficientes para demonstrar o saneamento das pendências, de modo que a unidade instrutiva concluiu que o objeto foi concluído com etapa útil, subsistindo como dano somente a fração de 0,75% do valor pactuado, menos de R$ 18.000,00, que pode ser considerada uma margem de erro, o que justificaria o julgamento pela regularidade das contas (peças 146-148); considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) assentiu com as conclusões da unidade instrutiva quanto a acolher as alegações de defesa da empresa e de estender os efeitos ao ex-prefeito, porém divergiu do julgamento pela regularidade das contas (peça 149); considerando que o representante do parquet , em seu parecer, observou que a execução do termo de compromisso se desenvolveu com falhas e atrasos, os quais se traduziram em pendências apontadas pela Funasa e que culminaram na instauração desta TCE, de modo que seria adequado apor ressalva às contas dos responsáveis (peça 149); considerando que a divergência nos pareceres não compromete a uniformidade do julgamento quanto à não imposição de qualquer penalidade aos responsáveis ou conclusão pela irregularidade, permitindo o julgamento na forma de relação, conforme previsto no art. 143, I, "a"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso I, "a", 161 e 169 do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Carlos Peixoto Nunes e Proel Projetos de Engenharia e Execuções Eireli; b) informar esta decisão à Funasa e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.066/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Peixoto Nunes (XXX.896.864-XX); Proel Projetos de Engenharia e Execuções Eireli (02.259.834/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paraú. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Zaidem Heronildes da Silva Filho (7367/OAB-RN), representando Proel Projetos de Engenharia e Execuções Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.